Tribunal: STF
Processo: HC 226281
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 807.932.



    Colhe-se dos autos que paciente foi sentenciado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos: “aproximadamente 70g (setenta gramas) de crack, além de lâmina de barbear, bicabornato de sódio e R$ 636,70 [seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos]”.



    Em sede recursal, o recurso defensivo foi parcialmente provido e a pena redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    Foi impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Aduz que “deve ser afastada todas a circunstância que o magistrado considerou desfavoráveis ao réu pois o mesmo não se dedicava a atividades criminosas, não faz parte de qualquer organização criminosa, é estar confrontando as normas constitucionais e ordinárias recorrente pois foi debatida cada uma delas e comprovada que de desfavoráveis não tem nada sendo assim a pena deve ser aplicada no mínimo legal” (sic), bem como em “relação à segunda fase da dosimetria da pena também merece reparo pois não foi reconhecida a atenuante da confissao”. Argumenta, ainda, que “diante das circunstâncias favoráveis do paciente, bem como a pena na primeira fase foi aplicada no mínimo legal, não havia motivos logico não ter aplicado o tráfico privilegiado ao paciente, ante a falta de fundamento idôneo, impõe se não só seu reconhecimento, mas igualmente na fração máxima” (sic) e postula a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defesa o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, para a reforma do acórdão prolatado pelo TJSP, para readequar a primeira fase da dosimetria da pena, na segunda fase seja reconhecida a atenuante da confissão e na terceira fase reconhecer a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, aplicando se sua fração máxima, consequentemente a readequação do regime imposto, tendo em vista o quantum de pena fixado, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para modificar a reprimenda imposta, bem como o regime imposto. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente